Tribunal: TJSP
Processo: 0007977-67.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA – Tratando-se de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva e não de prisão preventiva, inviável a concessão da prisão domiciliar, nos termos da decisão proferida pelo C. STF no Habeas Corpus no 143.641/SP. - Pena que está sendo cumprida no

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA – Tratando-se de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva e não de prisão preventiva, inviável a concessão da prisão domiciliar, nos termos da decisão proferida pelo C. STF no Habeas Corpus no 143.641/SP. - Pena que está sendo cumprida no regime fechado, tornando inviável a concessão da prisão albergue domiciliar, nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Recurso não provido.